Tribunal: TCU
Processo: 008.248/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4058/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.248/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Neves Miranda (XXX.411.226-XX); Daniella Aparecida Marques e Silva (XXX.690.916-XX); Erico Albuquerque de Oliveira (XXX.644.254-XX); Fernanda Nascimento Costa Braz (XXX.368.057-XX); Fernanda Vieira Mello de Oliveira (XXX.366.899-XX); Isis Barroso Albuquerque Ferreira Campos (XXX.045.696-XX); Manoel Galvão Messias Junior (XXX.431.750-XX); Maria Thereza Silva de Almeida (XXX.144.166-XX); Marjorie Santana de Freitas (XXX.861.485-XX); Rafaela Prado Zampier (XXX.357.726-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.